Tribunal: STF
Processo: ARE 1469004
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA. QUINQUÊNIOS. LEI ORGÂNICA FORMALMENTE INCONSTITUCIONAL. PREVISÃO DA VANTAGEM TAMBÉM NA LEI LOCAL N. 24/90. SÚMULA N. 128 DO TJPE. QUINQUÊNIOS DEVIDOS AOS SERVIDORES. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. 1. Discute-se o direito — da servidora pública — do Município de Afogados da Ingazeira à percepção de adicional por tempo de serviço (ATS), previsto no art. 93, § 3º, III, da Lei Orgânica Municipal e no art. 8º da Lei nº 24/90. 2. Quando do julgamento da ADI 387736-3, a Corte Especial do TJPE considerou inconstitucional o dispositivo da Lei Orgânica, por flagrante, violação ao art. 19, § 1º, IV, da Constituição do Estado de Pernambuco, que reserva privativamente ao Chefe do Poder Executivo a competência para iniciativa de lei concessiva de vantagens pecuniárias a servidores públicos, com efeitos ex nunc. 3. A despeito do reconhecimento da inconstitucionalidade formal do art. art. 93, § 3º, III, da Lei Orgânica, o direito ao adicional por tempo de serviço permanece garantido aos servidores do Município de Afogados da Ingazeira por força da previsão do art. 8º da Lei Municipal nº 24/90. 4. Após a Emenda Constitucional Estadual nº 16, publicada em 04 de junho de 1999, o plexo dos quinquênios teve fim em âmbito estadual. 5. Conforme entendimento sumulado por esta Corte de Justiça, aos servidores municipais é devido o adicional por tempo de serviço até que lei local revogue expressamente o benefício (Súmula nº 128, TJPE). 6. Vigente, até os dias atuais, o art. 8º, da Lei Municipal n 24/90, forçoso se faz o reconhecimento do direito dos servidores do Município de Afogados da Ingazeira à percepção de ATS por cada 5 (cinco) anos de efetivo serviço público prestado. 7. Apelação cível provida, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando que o Município de Afogados da Ingazeira e a Autarquia Educacional de Afogados da Ingazeira implementem nos vencimentos/proventos da autora/apelante os valores referentes ao adicional por tempo de serviço no percentual de 5% por quinquênio de efetivo serviço prestado, com o pagamento das prestações vencidas, respeitados a prescrição quinquenal e os valores eventualmente já adimplidos. 8. Juros e correção monetária conforme disposto nos Enunciados nºs 11 e 20 da Seção de Direito Público. 9. Invertidos os ônus de sucumbência, com a definição do percentual quando liquidado o julgado, conforme disposto no art. 85, §§ 3º e 4º, inciso IL, do CPC. 10. Decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 19; 30, inciso I; 34, inciso VII, alínea “c”; 37, inciso XIV; 60, § 4º, inciso I; e 61, § 1º, inciso II, alíneas “a”, ”b” e “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente